Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Constitucional. Tributário. Processo civil. Apelação. Produção antecipada de provas. Extinção do processo. Interesse de agir. Necessidade da prova. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou extinta ação de produção antecipada de provas por ausência de interesse de agir. Ação que objetiva acesso a cópia integral de processo administrativo fiscal de terceiro.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui interesse de agir em obter cópia integral de processo administrativo fiscal que contém dados de terceiro protegidos por sigilo fiscal.
III. Razões de decidir 3. Ao juiz não é dado valorar as provas em si, nem a ocorrência do fato ou suas consequências jurídicas, mas lhe compete analisar, à luz das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação ajuizada.
4. O Autor já tem em seu poder o motivo para o indeferimento da compensação de crédito pleiteada por terceiro. Ademais, não há razão para o afastamento do sigilo fiscal que permeia o processo administrativo fiscal.
5. A administração tributária, em regra, deve manter sigilo sobre as informações obtidas durante o exercício de suas funções. O caso em julgamento não veicula pretensão relacionada a qualquer das hipóteses autorizadoras do afastamento do sigilo fiscal previstas nos arts.198 e 199 do CTN. Também não é o caso de determinação judicial nesse sentido, porquanto não há impeditivo ao exercício de qualquer dos direitos constitucionalmente assegurados ao litigante, notadamente o contraditório e a ampla defesa.
V. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 198 e 199.